Tribunal: TCU
Processo: 033.412/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11423/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6163/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 2/6/2020, Ata 17/2020, relativamente ao subitem "9.2", de modo que: a) Onde se lê : 9.2. julgar irregulares, (...) ; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 275.279,50 9/2/2010 Leia-se: 9.2. julgar irregulares, (...) ; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/2/2010 275.279,50 b) mantenham-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.412/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Riginik Junior (XXX.304.708-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões - SP 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.